Tribunal: TJPA
Processo: 0806958-19.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806958-19.2018.8.14.0051

APELANTE: STEEL FRAME AMAZONIA LTDA - EPP, HUGO XAVIER DE VASCONCELOS

APELADO: VERA LUCIA MOURA TAKETOMI

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0806958-19.2018.8.14.0051.

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELANTE: HUGO XAVIER DE VASCONCELOS.

ADVOGADO: RODRIGO OTÁVIO BORGES MELO- OAB/AM Nº. 6.488.

APELADA: VERA LÚCIA MOURA TAKETOMI.

ADVOGADO: THIAGO ANDERSON REIS FERREIRA- OAB/PA Nº. 11.784.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. RECURSO TEMPESTIVO. DANO MATERIAL. ACORDO CELEBRADO. PERDA DO OBJETO. CAPÍTULO DA SENTENÇA PREJUDICADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZÓAVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso tempestivo, em razão da parte não ter sido intimada validamente da sentença, vindo espontaneamente aos autos;

2. Celebração de acordo em relação ao dano material, o que demanda a perda do interesse recursal;

3. Ocorrência do dano moral, por não se tratar de mero dissabor e sim de atraso significativo na entrega do imóvel;

4. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra excessivo, mas sim razoável.

5. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HUGO XAVIER DE VASCONCELOS
contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada por
VERA LÚCIA MOURA TAKETOMI
contra
STEEL FRAME AMAZÔNIA LTDA
e
HUGO XAVIER DE VASCONCELOS.

O objeto da lide é a compra e venda do lote 5, quadra 5, no condomínio denominado Cidade dos Pássaros, localizado na Estrada do Pindobal, que liga Alter do Chão à Praia do Pindobal, no município de Santarém, cuja sentença condenou os réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Interposta apelação por parte dos réus, a empresa Steel Frame Amazônia LTDA, posteriormente pediu a sua desistência (ID. 3491675 - Pág. 1), que foi homologada pela Desa. Edinéa Oliveira Tavares (ID. 3765122 - Pág. 1/3), relatora que me antecedeu nestes autos.

Celebrado acordo entre a ré Steel Frame Amazônia LTDA e a autora Vera Lúcia Moura Taketomi, sobre o pagamento total dos danos materiais (ID. n. 3491676 - Pág. 2/4), nos autos do cumprimento provisório de sentença nº. 0803954-03.2020.8.14.0051.

O réu HUGO XAVIER DE VASCONCELOS apelou, oportunidade em arguiu quanto à inexistência de dano moral a ser indenizado, uma vez que o caso se trata apenas de um inadimplemento contratual, não configurando qualquer direito à indenização. Quanto à correção monetária da indenização por danos materiais, defende que deverá ser realizada pela taxa SELIC, a contar da sua citação, nos termos da legislação pátria. Conclui, ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso (ID. 2883733 - Pág. 1/5).

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, em que reafirma os termos de sua inicial, bem como o acerto da sentença apelada (ID. n. 2829606 - Pág. 1/7).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise da apelação.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO
.

Discorre a apelada em suas contrarrazões (ID 6870235) que o recurso interposto é intempestivo, todavia não lhe assiste razão, pois conforme a certidão de ID. 11261516 - Pág. 1, a intimação da sentença proferida nos Embargos de Declaração foi feita em nome dos antigos patronos, portanto, não ocorreu validamente a cientificação da parte, vindo aos autos espontaneamente interpor o recurso de apelação, é o mesmo tempestivo.

Assim, rejeito a prefacial.

DO MÉRITO

DO DANO MATERIAL

Tendo em vista a celebração do acordo entre as partes (ID. n. 18872783 - Pág. 1/4), homologado pelo julgador de piso (ID. n. 18900985 - Pág. 1- cumprimento de sentença), foi resolvido o pagamento do dano material a que foram condenados na sentença de ID. n. 2829586 - Pág. 1/2; ocorrendo a perda do interesse recursal, razão pela qual,
julgo prejudicado a presente apelação no referido capítulo
, em face da perda superveniente de objeto (art. 932, III do CPC).

DO DANO MORAL

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial; por outro lado, a jurisprudência do STJ entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando ultrapassar o limite do mero dissabor. (AgInt no REsp 1939956/RJ, Agravo Interno no Recurso Especial 2021/0158581-7, Relator Ministro Paulo de Tarso, Dje 11/05/2022).

O Superior Tribunal de Justiça também já firmou entendimento no sentido de que, em sendo excessivo o atraso na entrega do imóvel, é possível a configuração do dano moral (EDcl no AgInt no REsp 1849417/SP).

No caso concreto, não se trata de mero dissabor. A apelada amargou atraso significativo na entrega do imóvel, pois conforme previsão contratual, o empreendimento deveria ser entregue em 04/12/2014, prazo que contou com 180 (cento e oitenta) dias de tolerância (ID. n. 2829459 - Pág. 5), portanto, com prazo derradeiro em junho de 2015. Todavia, o apelante não cumpriu com qualquer desses prazos, uma vez que até o ajuizamento da ação (03/10/2018) o empreendimento não havia sido entregue, o que ultrapassou o mero dissabor, frustrando a expectativa da aquisição do imóvel pela autora, ensejando reparação por danos morais.

O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi razoável (AgInt no AREsp n. 2.143.077/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a condenação nos danos morais, na forma como contida na sentença apelada, e, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro para 20% (vinte por cento) os honorários de sucumbência, a incidir sobre o valor da condenação do apelante nos danos morais.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

Belém, 17/04/2023